Tribunal: TJMT
Processo: 0012272-19.2020.8.11.0042
Relator(a): PEDRO SAKAMOTO
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-05-26
Data de publicação: 2021-05-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0012272-19.2020.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA (APELADO), VILLARANDORFATO ARRENDAMENTO DE BENS E CONSORCIO LTDA - ME - CNPJ: 56.635.568/0001-33 (REPRESENTANTE), DANIEL XAVIER DA MATA TEIXEIRA (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), BRUNO VINICIUS DA SILVA - CPF: 063.403.941-59 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (APELANTE), A SOCIEDADE (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), BRUNO VINICIUS DA SILVA - CPF: 063.403.941-59 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS – CONDENAÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PRELIMINAR – NULIDADE DA BUSCA PESSOAL – IMPROCEDÊNCIA – FUNDADA SUSPEITA MOTIVADORA – MÉRITO – ABSOLVIÇÃO – IMPROCEDÊNCIA – AUTORIA E MATERIALIDADE CONFIGURADAS – ACERVO PROBATÓRIO SUFICIENTE – DEPOIMENTOS POLICIAIS EM HARMONIA COM AS DEMAIS PROVAS
–
RECONHECIMENTO DA MINORANTE PREVISTA NO § 4º DO ART. 33 DA LEI ANTIDROGAS – IMPROCEDÊNCIA – DEDICAÇÃO À ATIVIDADE CRIMINOSA COMPROVADA – PREQUESTIONAMENTO – DESNECESSIDADE DE MENÇÃO A TODOS OS DISPOSITIVOS LEGAIS INVOCADOS PELO APELANTE – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Não há falar em ilegalidade na abordagem policial quando existente situação que autoriza a busca pessoal, ante a fundada suspeita da prática de crime, operada em conformidade com o disposto nos arts. 240, § 2º e 244 do Código de Processo Penal.

Quando o acervo probatório permite a formação de um juízo seguro acerca da destinação mercantil da droga
apreendida, não há falar em absolvição. São suficientes
para embasar o decreto condenatório os depoimentos harmônicos dos policiais, aliados aos demais elementos probatórios, que não deixam dúvidas quanto à traficância.

Comprovada a dedicação ao tráfico de drogas, é devido o afastamento do benefício previsto no § 4º do artigo 33 da Lei n. 11.343/2006.

O
prequestionamento
, enquanto pressuposto de admissibilidade dos recursos especial e extraordinário, exige a manifestação acerca das questões jurídicas apontadas e não expressamente dos dispositivos legais e constitucionais suscitados.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
Daniel Xavier da Mata Teixeira
contra a sentença proferida pelo Juízo da 9ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos da ação penal n. 0012272-19.2020.8.11.0042 (código
623448), que o condenou pela prática do crime de tráfico de drogas, previsto no art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006, à pena de 5 anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 500 dias-multa, no valor mínimo unitário.

O
apelante pugna, preliminarmente, pelo reconhecimento da ilegalidade da apreensão da droga, porquanto a busca pessoal teria sido irregular, por meio de flagrante preparado, e, que, a respeito, o depoimento dos policiais é contraditório, e, por fim, que a sentença condenatória foi omissa quanto ao rebatimento da tese preliminar, aduzida nas alegações finais.

No mérito, o apelante pretende a sua absolvição, porquanto a condenação teria se fundado em presunções eivadas por dúvidas, e, de forma subsidiária, o reconhecimento da minorante exposta no § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/06, e o prequestionamento da matéria submetida à apreciação deste órgão colegiado (Id. 65918451).

Em sede de contrarrazões o Ministério Público do Estado de Mato Grosso pleiteia o desprovimento do recurso
(Id. 65918455)
.

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
desprovimento
do apelo, mantendo-se incólume a decisão hostilizada (Id 71274469).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso manejado.

Consoante relatado, trata-se de recurso de apelação interposto contra a sentença que
condenou
Daniel Xavier da Mata Teixeira
,

como incurso nas sanções do artigo 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006.

Ressai da peça acusatória (Id. 65917668):

“(...) No dia 24 de março de 2020, por volta das 21h30min, em uma praça pública, situada na rua São Luiz, bairro Lixeira, nesta cidade de Cuiabá-MT, os denunciados DANIEL XAVIER DA MATA TEIXEIRA e THALISSON CLAUDIO DE OLIVEIRA CAMARGO, agindo em coautoria e em unidade de desígnios, foram presos em flagrante por trazerem consigo drogas, para outros fins que não o consumo próprio, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Ressai do caderno investigativo que a guarnição da VTR 0109 realizava patrulhamento na região do bairro Lixeira quando se deparou com dois indivíduos em fundadas suspeitas; ao se aproximar do denunciado Thalisson para fazer a abordagem, ele caminhou rapidamente em direção ao denunciado Daniel.

Na sequência, a equipe policial realizou a abordagem de ambos os denunciados e, procedida a busca pessoal, foi encontrado em poder do denunciado Daniel, escondido dentro de sua cueca, a quantia de R$ 210,00 (duzentos e dez reais). Em seguida, ao realizarem varredura no local, a fim de encontrar algo ilícito que os denunciados Daniel e Thalisson pudessem ter dispensado, os policiais encontraram, próximo dos mesmos, 03 (três) invólucros plásticos contendo 70 (setenta) trouxas de substância análoga a cocaína, 43 (quarenta e três) trouxas de substância análoga a pasta base de cocaína e 06 (seis) porções de substância análoga a maconha.

De acordo com o laudo de constatação preliminar n°. 0467/2020, acostado à fl. 14-IP, os materiais apreendidos, sendo 43 (quarenta e três) porções de material de tonalidade amarelada, na forma de grânulos, formando embalagem do tipo “trouxa”, pesando 11,64g (onze gramas e sessenta e quatro centigramas), 57 (cinquenta e sete) porções de material de tonalidade amarelada, na forma de pó e grânulos, formando embalagem do tipo “trouxa”, pesando 25,14g (vinte e cinco gramas e quatorze centigramas), e 13 (treze) porções de material de tonalidade amarelada, na forma de pó, formando embalagem do tipo “trouxa”, pesando 5,30g (cinco gramas e trinta centigramas), apresentaram resultado POSITIVO para a presença de COCAÍNA, substância esta entorpecente capaz de causar dependência física e psíquica, elencada na Portaria n.° 344/98 da AVS/MS e suas atualizações.

O referido laudo ainda atestou que 06 (seis) porções de material vegetal seco, de tonalidade castanho-esverdeada, constituídas por fragmentos de folhas, caulículos, inflorescências e sementes, pesando 5,98g (cinco gramas e noventa e oito centigramas), apresentaram resultado POSITIVO para a presença de Cannabis sativa L. MACONHA, substância esta entorpecente capaz de causar dependência física e psíquica, elencada na Portaria n.° 344/98 da AVS/MS e suas atualizações.

Infere-se que em diligência posterior, em cumprimento a ordem de serviço n° 80/2020, conforme relatório policial de fls. 35/37-IP, com a finalidade de apurar o envolvimento dos denunciados Daniel e Thalisson na traficância, os investigadores de polícia apuraram, após realizarem entrevistas com moradores, que o denunciado Daniel comercializa droga na região do bairro Lixeira, especificamente numa praça, situada à rua São Luis, onde foi abordado; perguntado aos seus familiares sobre sua renda, disseram que Daniel não trabalha, e que ele fica o dia todo perambulando nas ruas do bairro.

Em consulta aos antecedentes criminais do denunciado Thalisson, anexa aos autos, descortinou-se que ele é reincidente específico, tendo em vista que possui condenação transitada em julgado pela prática do crime de tráfico de drogas, nos autos n.º 26737-72.2016.811.0042 – código 449735, perante esse Juízo da 9ª Vara Criminal.

Pelo narrado, tem-se que as circunstâncias do flagrante, somadas a apreensão de expressiva quantidade de drogas, já em porções unitárias para a venda, bem como de dinheiro com Daniel, sabidamente oriunda do tráfico, tendo em vista que Daniel não possui renda fixa, aliado ao levantamento posterior da polícia, conforme ordem de serviço n.º 80/2020, e ainda ao antecedente que Thalisson possui pelo crime de tráfico, são elementos informativos que evidenciam o ajuste dos denunciados Daniel e Thalisson para realizarem a traficância, em conjunto, a fim de auferirem lucro fácil. Assim sendo, o caso em tela demonstra a presença de materialidade e indícios suficientes de autoria para configuração do delito de tráfico de drogas, a dar ensejo à instauração do procedimento criminal contra ambos os denunciados”
.

Após a regular instrução processual, sobreveio a sentença condenatória, e o apelante foi
condenado pela prática do crime de tráfico de drogas, disposto no art. 33,
caput,
da Lei n. 11.343/2006, com a imposição da sanção de 5 anos, a ser cumprida no regime inicial semiaberto, e o pagamento de 500 dias-multa, no valor mínimo unitário.

Irresignado, o recorrente aduz, preliminarmente, que há nulidade processual, em razão de ilegalidade na busca pessoal e na apreensão da droga, porquanto o flagrante teria sido preparado pelos policiais, e porque eles teriam prestado depoimentos contraditórios em juízo.

De proêmio, passo à análise da preliminar aduzida.

Dispõe o art. 244 do Código de Processo Penal que “
a busca pessoal independerá de mandado, no
caso de prisão ou quando houver fundada suspeita de que a pessoa esteja na posse de arma proibida ou de objetos ou papéis que constituam corpo de delito, ou quando a medida for
determinada no curso de busca domiciliar
”.

A respeito, o apelante indica que não existem elementos que demonstrem que as drogas apreendidas próxima a ele são de sua propriedade, e que “
não consta na narrativa dos policiais que havia qualquer indício de terra mexida
”.

Contudo, tais apontamentos são infundados, porquanto é prescindível o relato minucioso acerca de como estava a terra no local onde as drogas foram descobertas.

Fato é que a lida com o tráfico de drogas é atividade corriqueira dos policiais, e a atuação diária e a vivência laboral conduzem ao aprendizado acerca de alguns padrões sobre crimes dessa natureza.

Ademais, dentro de minha atividade jurisdicional, constato que o ato de enterrar droga é comum aos que praticam o crime disposto
no art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/06, motivo por que é esperado que os policiais, ao flagrarem suspeito de praticar do aludido crime, busquem nos arredores algum local onde possa haver porções armazenadas e escondidas, inclusive soterradas.

Destarte, não entendo que há nulidade fundada na não descrição detalhada sobre a busca realizada onde os policiais encontraram a droga, porquanto os elementos descritos no caderno investigativo já são suficientes para relatar a ocorrência, e a exposição extremamente descritiva é desnecessária.

Lado outro, disciplina Eugênio Pacelli, em seu livro Curso de Direito Penal, 23ª edição, que flagrante preparado é quando há a “
intervenção decisiva de um terceiro a preparar ou a provocar a prática da ação

criminosa
”.

Nesse sentido, analisando a dinâmica dos fatos, não constato nenhum indício de que o flagrante foi preparado, pois os policiais
não provocaram o recorrente a praticar o crime em comento, mas, em verdade, o flagraram em conduta suspeita e o abordaram, constatando a presença da droga sob sua vigilância.

Sobre o argumento de que os depoimentos dos policiais foram contraditórios, aduziu o recorrente que:

“(...)
enquanto o policial Felipe Benedito informou
que ‘’um ficou jogando para o outro’’ a propriedade da droga; já o policial Mario Marcio informou que não houve essa tentativa, e ainda que o Assistido estava sentado no meio-fio do sentido oposto à praça.

Todos estes detalhes e contradições indicam que se tratava de fato já conhecido pela equipe policial, tal como uma operação (irregular?). Por isso, nos causa estranheza o argumento de que houve nervosismo do Assistido
(...)”.

Ocorre que a presunção de que haveria uma operação em tese irregular, apenas pela suposta contradição dos policiais sobre o fato de que ambos os corréus teriam atribuído ao outro a autoria isolada do crime, é desproporcional e desmedida, sem qualquer coerência.

Conforme farta jurisprudência dos Tribunais pátrios, as declarações prestadas por policiais são meio de prova idôneo a fundamentar a condenação, senão veja-se o entendimento do
Superior Tribunal de Justiça:

“(...)
O depoimento de policiais, mormente quando corroborado pelas demais provas colhidas sob o crivo do contraditório, pode ser utilizado como meio probatório apto à fundamentar a condenação
.” (STJ; HC 195200-SP; Quinta Turma; Rel.ª Min.ª Laurita Vaz; DJe 3.5.12).

Logo, à míngua de qualquer elemento coeso e concreto que desconstitua ou desprestigie a palavra dos policiais, conforme inclusive será melhor abordado no mérito do apelo, há que se considerar que os depoimentos dos referidos servidores são idôneos, merecendo credibilidade.

Outrossim, constato da sentença combatida que o magistrado bem fundamentou o afastamento da preliminar, não havendo falar em omissão neste ponto.

Portanto,
não visualizo ofensa à intimidade, privacidade, honra e liberdade do apelante, e, superada a tese preliminar, passo à análise do mérito.

A materialidade encontra-se consubstanciada pelo auto de prisão em flagrante (Id. 65917668, p. 4); termo dos depoimentos dos policiais na seara inquisitiva (Id. 65917668, pp. 10-13); boletim de ocorrência (Id. 65917668, pp. 5-7); auto de apreensão (Id. 65917668, p. 15), laudo de constatação da droga (Id. 65917668, p. 146-150), e pelos depoimentos testemunhais realizados na seara judicial.

A autoria delitiva encontra-se, igualmente, demonstrada, sobretudo, pelos depoimentos dos policiais que realizaram a prisão em flagrante do acusado, bem como pela delação do corréu Thalisson.

O policial Felipe Benedito Assumpção Silva narrou em juízo que estava realizando ronda em local conhecido no bairro Lixeira por ser ponto de comércio de drogas, e que após visualizar os denunciados, eles demonstraram conduta suspeita, o que ensejou na realização da busca pessoal, encontrando-se uma quantia em dinheiro com um deles.

Apontou ainda que foi localizada uma porção de drogas escondida sob uma árvore, na praça onde os acusados se encontravam.

Já o policial Enderson Pereira Okada, por sua vez, informou em juízo que foi até o endereço do apelante, e que lá ele foi informado que o recorrente realizava a mercancia de drogas, e não possuía emprego formal.

Já o corréu Thalisson Cláudio de Oliveira Camargo apontou em juízo que a propriedade da droga era do apelante, e que ele é conhecido por comercializar substâncias ilícitas, e, além disso, que momentos antes de a polícia chegar um “guri” que trabalha com ele evadiu do local.

O apelante, em contrapartida, afirmou em seu interrogatório que a droga apreendida foi localizada longe dele, e que ela não era sua.

Conforme se infere, a tese defensiva encontra-se isolada nos autos, porquanto o apelante foi localizado com dinheiro em local conhecido como sendo ponto de drogas, bem como foi encontrada porção significativa de entorpecente, em embalagem compatível com a distribuição para venda.

Nesse diapasão, ao contrário do que argumenta o apelante, a condenação não se subsidia em presunções, mas, em verdade, na delação realizada por Thalisson, que informou que o recorrente estava, momentos antes da abordagem, com um garoto que o auxilia no comércio de entorpecentes, associada às informações apócrifas colhidas pelos policiais acerca da traficância do apelante, e porque foi encontrada quantia de dinheiro consigo, bem como foi localizada considerável quantia de droga soterrada nas proximidades de onde se encontrava o recorrente, local que estava frequentado naquele momento apenas por ele e Thalisson.

Destarte, não há como prosperar o pedido de absolvição quando o conjunto probatório, colhido durante a instrução processual, evidencia que o apelante realizava o comércio de substância entorpecente sem autorização e em desacordo com determinação legal – sem perder de vista a existência de notícias posteriores à abordagem policial, informando que o acusado comercializava drogas.

Além disso, os depoimentos prestados por policiais em ambas as etapas de persecução penal são idôneos e servem para amparar o decreto condenatório, uma vez respeitados os princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa, de maneira que, por eles serem agentes estatais incumbidos de vigilância e repressão, presumem-se verdadeiras suas alegações, competindo à defesa provar qualquer irregularidade, o que não aconteceu no caso.

Desse modo, entendo que não há falar em absolvição, haja vista que a materialidade e a autoria delitiva estão devidamente demonstradas.

De outro lado, no que se refere à pretensão de reconhecimento da minorante exposta no § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/06, o juiz sentenciante, para concluir pela existência de dedicação à atividade criminosa, utilizou-se das informações colhidas pelos policiais nas ruas, trazidas na fase inquisitorial, e confirmadas por eles em juízo, de que o recorrente era comerciante de estupefacientes e não possuía emprego formal.

Ademais, o magistrado da origem anotou que o apelante afirmou ter sido detido em fevereiro de 2020 em decorrência do tráfico de drogas, e, além disso, constato a expressiva quantidade e diversidade de drogas apreendidas –
03 (três) invólucros plásticos contendo 70 (setenta) trouxas de substância análoga a cocaína, 43 (quarenta e três) trouxas de substância análoga a pasta base de cocaína e 06 (seis) porções de substância análoga.

Com efeito, para a aplicação da minorante prevista no § 4º do art. 33 da Lei nº 11.343/2006, é necessário o preenchimento de quatro requisitos autônomos: primariedade; bons antecedentes; não dedicação a atividades criminosas; e não integração à organização criminosa.

Se o acusado não preencher algum desses requisitos, não terá direito à minorante, vez que são requisitos cumulativos (STJ,
HC
355.593/MS, Quinta Turma, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, julgado em 16.8.2016, publicado em 28.8.2016).

Nesse contexto, considerando as informações colhidas pelos policiais de que o recorrente é contumaz na prática do crime de tráfico de drogas, até porque o próprio apelante afirmou já ter sido detido anteriormente pela prática do mesmo crime, aliadas à elevada quantidade e variedade dos estupefacientes apreendidos, entendo que deve ser mantido o indeferimento da incidência da causa de diminuição exposta no § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/06.

A propósito, o Superior Tribunal de Justiça admite que “
a quantidade e a qualidade da droga apreendida podem ser consideradas tanto para afastar a incidência da minorante do §4º do art. 33 da Lei de Drogas como para estabelecer regime prisional mais gravoso
” (STJ, Quinta Turma, Agravo Regimental no
HC
582.778/SP, Rel. Min. Jorge Mussi, publicado em 25.8.2020, e STJ, Quinta Turma, Agravo Regimental no Agravo em Recurso Especial 1.781.207/SP, Rel. Ministro Joel Ilan Paciornik, publicado em 8.3.2021).

No que alude ao prequestionamento, nada há a acrescentar. Os pontos de inconformismo externados no recurso foram devidamente enfrentados de maneira fundamentada. Registre-se que a função deste Tribunal é julgar os fatos trazidos a conhecimento à luz do ordenamento jurídico vigente. Assim, “
não se exige do julgador, mesmo para prequestionamento, manifestação específica sobre cada um dos dispositivos legais invocados na peça recursal, se expressamente apreciada a matéria relevante
” (TJMT, Embargos de Declaração n. 83833/2011, Rel. Des. Juracy Persiani, Sexta Câmara Cível, data do julgamento: 23.11.2011).

Diante do exposto, em parcial consonância com o parecer ministerial,
nego provimento
ao apelo.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/05/2021